Tribunal: TJMT
Processo: 1022559-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022559-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), WARLEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.940.201-11 (AGRAVANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDO O 2o VOGAL, DR YALE SABO MENDES.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual buscava suspender os efeitos de portaria que aplicou a penalidade de demissão, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Prefeita de Ribeirão Cascalheira/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na fase de cognição sumária, estão presentes os requisitos para suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão, diante das alegadas nulidades do PAD, consistentes em: (I) inclusão de novos fatos sem nova portaria; (II) atuação simultânea de dois secretários; (III) participação de comissionados e advogado sem nomeação formal; (IV) cerceamento de defesa pela proibição de presença nas oitivas; e (V) ausência de fundamentação concreta no relatório final.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo disciplinar foi instaurado por autoridade competente, com comissão regularmente constituída, assegurando-se defesa técnica ao investigado.
4. Os fatos agregados guardam conexão com o objeto inicial, tendo sido assegurado contraditório mediante novo interrogatório e acesso aos autos.

5. A atuação de servidores em cargo comissionado e de advogado contratado do município não configura nulidade, diante da ausência de demonstração de parcialidade ou prejuízo.

6. A restrição à presença do investigado nas oitivas, justificada por conduta intimidatória, não comprometeu o exercício da defesa, pois foi assistido por seu advogado.
7. O relatório final, embora sucinto, indicou fundamentos e dispositivos legais aplicáveis. A nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, não evidenciado na espécie.
8. A jurisprudência reconhece que o controle judicial do PAD se limita à legalidade do procedimento, não cabendo substituição da Administração na valoração de fatos e sanções.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade em Processo Administrativo Disciplinar exige a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

2. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na apreciação do mérito disciplinar, limitando-se o controle judicial à legalidade do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n. 1014518-97.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 22.03.2022.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Warley Batista dos Santos, contra a decisão

prolatada

pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar para
suspender os efeitos da Portaria n. 175/2025, a qual aplicou penalidade de demissão ao Impetrante, servidor público municipal, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 01/2025 (id. 298482393).

O Agravante alega a ocorrência de diversas nulidades no PAD, destacando: (I) inclusão de novos fatos ao processo administrativo, sem edição de nova portaria ou deliberação formal da autoridade instauradora; (II) dois secretários simultaneamente, em contrariedade ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal n. 1.010/2023); (II) participação de servidores comissionados e pessoas sem nomeação formal nos atos do procedimento (advogado sem nomeação formal), o que compromete a imparcialidade da comissão; (IV) cerceamento de defesa pela proibição de sua presença nas oitivas das testemunhas; e (V) deficiência na motivação do relatório final, por ausência de menção concreta às provas utilizadas para fundamentar a penalidade.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 298482392).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 298795876).

O Município Agravado contraminutou o recurso, defendendo a regularidade do procedimento disciplinar, com ênfase na legalidade da composição da comissão processante e na inexistência de prejuízo decorrente da restrição da presença do Agravante nas oitivas, porquanto o advogado regularmente constituído esteva presente em todos os atos. (id. 302354385).

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Dr.a
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, Procuradora de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 309861399).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto acima, revela este recurso que a irresignação
do

Agravante,
Warley Batista dos Santos,
se refere à decisão que indeferiu o pedido liminar formulado com o intuito de suspender os efeitos de ato administrativo que lhe aplicou penalidade de demissão, no cargo de servidor público do Município de Ribeirão Cascalheira, após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 01/2025
, ao argumento de ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, embora reconhecido o risco de dano. O teor relevante da decisão agravada foi assim consignado:

“[...] Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WARLEY BATISTA DOS SANTOS, servidor público, contra ato coator que atribui à ELZA DIVINA BORGES GOMES, prefeita de Ribeirão Cascalheira/MT, consubstanciado na aplicação da penalidade de demissão ao Impetrante, por meio da Portaria Municipal no 175/2025, publicada em 26/06/2025 [...]

Nesse contexto, a presunção de legalidade e legitimidade que reveste os atos da Administração Pública impõe que, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, devidamente comprovados de plano, o Poder Judiciário não deve substituir o juízo administrativo em sede de cognição sumária. No caso em comento, verifico que foi determinada a abertura do PAD em desfavor do impetrante, com a nomeação da respectiva Comissão, tendo ele sido regularmente notificado. Arroladas as testemunhas, prestaram seus respectivos depoimentos e, após, realizou-se o interrogatório do impetrante. Quando da juntada de novos documentos que, em tese, ampliaram o raio de abrangência do respectivo PAD, oportunizou-se o acesso dos autos ao impetrante, inclusive realizando novamente o seu interrogatório. No mais, o impetrante foi citado/notificado dos atos processuais, apresentou defesa, momento em que a Comissão processante emitiu relatório deliberando pela aplicação da penalidade de demissão. Durante todo o trâmite, o impetrante esteve regularmente assistido por advogado, conforme bem reconhece o próprio requerente. Nesse contexto, não há flagrante desrespeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da publicidade que evidenciem, de plano, a presença da probabilidade do direito. [...]

Por todo o exposto, e em face da ausência de demonstração inequívoca do fumus boni iuris na presente fase de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de medida liminar. [...]” (id. 298482393).

Inconformado, o Agravante aponta nulidades no Procedimento Administrativo Disciplinar impugnado, consistentes na inclusão de novos fatos sem nova portaria; atuação simultânea de dois secretários, em desacordo com a Lei Municipal n. 1.010/2023; participação de comissionados e de advogado sem nomeação formal, comprometendo a imparcialidade da comissão; cerceamento de defesa pela proibição de assistir às oitivas; e ausência de fundamentação concreta no relatório final.

Na origem, consta Mandado de Segurança impetrado por Warley Batista dos Santos, servidor público municipal, ocupante do cargo de enfermeiro, contra ato da Prefeita de Ribeirão Cascalheira, Elza Divina Borges Gomes, visando à anulação da Portaria n. 175/2025, que lhe impôs a penalidade de demissão com fundamento no Processo Administrativo Disciplinar n. 01/2025.

Discorre o Impetrante a ocorrência de diversas nulidades no PAD, como a inclusão de novos fatos sem edição de portaria específica, composição irregular da comissão processante, participação de servidores comissionados e terceiros estranhos ao feito, além de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação no relatório final. Tais vícios, segundo entende, configurariam afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (id. 199112423 – autos de origem).

Com efeito, o art. 5o, LV, da Constituição Federal, assegura-se aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso concreto, ainda que se reconheça a relevância dos fundamentos invocados, as alegações do Agravante não evidenciam, de plano, violação manifesta e incontestável a tais princípios, de modo a justificar a intervenção judicial imediata.

Os elementos constantes nos autos indicam que o procedimento administrativo foi instaurado por autoridade competente, com constituição formal de comissão, garantia de defesa técnica ao servidor e emissão de relatório final, posteriormente acolhido pela autoridade decisória.

A documentação apresentada permite verificar que os fatos posteriormente agregados ao PAD guardam relação de conexão com o objeto inicial da apuração e foram devidamente comunicados ao Agravante, que teve acesso aos autos, foi novamente interrogado e exerceu contraditório e ampla defesa.

Quanto à composição da comissão, os membros são servidores efetivos e estáveis, conforme exigência legal, e o exercício de cargo comissionado, por si só, não configura impedimento ou suspeição, inexistindo demonstração de parcialidade.

A participação de advogado contratado pelo Município, sem nomeação formal na comissão, não compromete os atos praticados, porque, ao que tudo indica, atuou como apoio técnico, sem poder decisório. O relatório final foi subscrito por Procuradora do Município.

A justificativa da comissão para impedir a presença do investigado nas oitivas das testemunhas — conduta intimidatória e divulgação de nomes em grupo público — encontra amparo nos autos. Ressalte-se que a defesa técnica foi plenamente exercida por seu advogado, sem prejuízo concreto identificado.

No que se refere ao relatório final, embora sucinto, o documento apresenta os fundamentos da penalidade imposta, com indicação dos atos imputados e dos dispositivos legais violados.

A jurisprudência tem entendimento de que eventual nulidade no processo administrativo somente pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo concreto à parte acusada, sem a devida demonstração de comprometimento do direito de defesa ou do contraditório. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO QUE OCUPAVA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à reintegração ao cargo público, sendo necessário aguardar-se a instrução processual. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, de plano, da violação do direito invocado. (TJ-MT 10145189720208110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2022)

Desse modo, eventuais irregularidades apontadas não demonstram, por ora, prejuízo concreto, sendo certo que a nulidade de atos administrativos, inclusive em PAD, exige demonstração de lesividade.

Embora o
periculum in mora
esteja presente, diante dos efeitos patrimoniais e funcionais imediatos da penalidade aplicada, não há fumus boni iuris suficientemente caracterizado para concessão da medida de urgência nesta fase.

Por fim, insta pontuar que ao Poder Judiciário é vedado substituir-se à Administração Pública na valoração dos fatos e na aplicação de sanções disciplinares, cabendo-lhe tão somente o exame da legalidade do procedimento administrativo.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Warley Batista dos Santos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,

Conforme visto
no relatório
, o presente recurso foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado
nos autos do
Mandado de Segurança,
com o objetivo de suspender os efeitos do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao agravante, então servidor público do Município de Ribeirão Cascalheira, em decorrência da instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 01/2025.

O Agravante sustenta que ocorreu vício insanável no processo administrativo disciplinar em razão da inclusão, pela comissão processante, de novos fatos não previstos na portaria inaugural, sem que houvesse a edição de portaria específica para tanto, em manifesta violação ao princípio da congruência entre a acusação e a punição.

Relata que a Portaria n. 143/2025, que determinou a instauração do PAD, delimitou o objeto da apuração às condutas de tratamento desrespeitoso para com usuários do serviço de saúde pública em 26/03/2025 e exposição vexatória de superiores hierárquicos em grupos de WhatsApp.

Contudo, no curso do processo, a comissão processante
teria incluído
, por meio de Termos de Juntada datados de 5
.
5
.2025 e
8
.
5
.
2025, outros fatos não contemplados na portaria inicial, quais sejam: utilização de equipamento de gravação dentro da Unidade Básica de Saúde I, declarações insinuando suborno, divulgação de conteúdo do PAD, exposição dos nomes das testemunhas em grupo de WhatsApp e ameaças veladas contra as testemunhas.

O pleito merece acolhimento
.

Da ampliação indevida do objeto do PAD sem nova portaria de instauração

A questão da ampliação do objeto do PAD sem a edição de uma nova portaria de instauração não se afigura como mera irregularidade. Cuida-se de vício grave que compromete todo o processo disciplinar, por violação ao princípio da congruência ou correlação entre a acusação e a punição
, análogo ao que acontece à denúncia para abertura de uma ação penal.

Com efeito, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo pela aplicação desse princípio ao
processo administrativo,

também denominado princípio da relatividade, da correlação entre a imputação e a decisão ou, ainda, da correspondência entre o objeto da acusação e o objeto da sanção.

Tal princípio constitui uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, assegurando ao acusado a certeza de que não poderá ser sancionado sem prévia ciência clara, detalhada e pormenorizada dos fatos que lhe são imputados, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual decisão administrativa que extrapole os limites da acusação inicial, inovando na descrição da conduta ou na natureza da penalidade aplicada, caracteriza afronta direta a essa garantia fundamental, maculando a validade do ato e comprometendo a legitimidade do processo disciplinar.

Confere-se
:

“
RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO EXPEDIENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE .
MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. OBEDIÊNCIA AO
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR.
1 .

Procedimento administrativo também se submete ao princípio da congruência, razão pela qual não pode o recorrente, em recurso administrativo, inovar o expediente
. 2. Irresignação acerca de conteúdo de decisão judicial deve ser impugnada na própria
jurisdição.
”

(CNJ - PP: 00100854520182000000, Relator.:
Humberto Martins, Data de Julgamento: 14.
6
.
2019)

O processo administrativo disciplinar, enquanto expressão do
poder
sancionador do Estado, deve observar rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, d
entro dessa moldura constitucional, o princípio da congruência ou correlação entre acusação e julgamento determina que a sanção aplicada deve corresponder exatamente aos fatos descritos na acusação inicial, não podendo haver condenação por fatos diversos ou mais graves do que aqueles imputados originalmente ao acusado.

A portaria inaugural do processo administrativo disciplinar possui dupla função essencial: delimita o escopo fático da investigação e define o âmbito da acusação, estabelecendo os limites dentro dos quais a comissão processante deve atuar. Trata-se de ato vinculado que fixa os contornos precisos do que será apurado, constituindo garantia fundamental do servidor investigado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre os limites do controle judicial em processos administrativos disciplinares:

"O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo"
(STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28/03/2023).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já decidiu que
:

"Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo"
(TJMT, AI
n.o
1001817-07.2020.8.11.0000,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, DJE 23
.
6
.
2021).

Essa limitação do controle judicial não impede, antes exige, a verificação da observância dos princípios processuais fundamentais,
especialmente
quando se verifica violação à correlação entre acusação e julgamento.

Descrição das provas relevantes

Dos autos
de origem
(Ids. 199114340 e seguintes)
se extrai que a Portaria Municipal n. 143/2025 delimitou o objeto da apuração a fatos específicos e datados. O relatório da secretária de saúde, que serviu de base para a instauração do PAD, mencionou apenas duas condutas:
o tratamento desrespeitoso aos usuários em 26
.
3
.
2025
e
a exposição vexatória em grupos de WhatsApp
.

Posteriormente, a comissão processant
e elaborou Termo de Juntada em
5
.
5
.
2025, incluindo novas condutas relacionadas à utilização de equipamento de gravação e declarações sobre suborno. Em 8
.
5
.
2025, novo Termo de Juntada foi lavrado, desta vez incluindo divulgação de conteúdo do PAD, exposição de nomes de testemunhas e ameaças veladas.

Consta que tais inclusões foram feitas sem qualquer manifestação da autoridade competente que havia determinado a instauração do processo, nem tampouco houve edição de nova portaria ampliando o objeto da investigação.

Análise jurídica da violação ao princípio da congruência

O princípio da congruência ou correlação entre acusação e punição constitui corolário indissociável do devido processo legal e representa garantia essencial do acusado em qualquer processo sancionador, seja judicial ou administrativo.

No âmbito do processo administrativo disciplinar, esse princípio se manifesta na exigência de que a punição aplicada corresponda exatamente aos fatos descritos na portaria de instauração, não podendo haver
condenação por condutas diversas ou mais extensas do que aquelas originalmente imputadas.

A portaria inaugural não é mero ato formal desprovido de conteúdo jurídico. Ao contrário, constitui a "acusação" no processo administrativo, delimitando com precisão o âmbito fático da investigação e estabelecendo os parâmetros dentro dos quais a defesa deve se organizar.

Quando a comissão processante inclui novos fatos sem a correspondente alteração da portaria de instauração, viola-se frontalmente o princípio da congruência, pois se permite que a punição se baseie em condutas que não integravam o objeto original da acusação.

No caso concreto, a violação é manifesta. A portaria inicial circunscreveu a apuração a duas condutas específicas, mas o relatório final da comissão e a consequente aplicação da penalidade de demissão levaram em consideração múltiplas outras condutas que foram incorporadas unilateralmente durante o processo.

Essa ampliação indevida compromete não apenas a regularidade formal do processo, mas principalmente a efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O servidor investigado tem o direito de conhecer, desde o início, a extensão exata da acusação que lhe é dirigida, para que possa exercer adequadamente sua defesa.

Quando novos fatos são incluídos durante o processo sem a devida formalização, cria-se situação de insegurança jurídica que prejudica o exercício do direito de defesa, ainda que sejam oportunizados novos interrogatórios ou manifestações.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que eventuais irregularidades no processo administrativo somente podem ser consideradas nulidades quando demonstrado prejuízo concreto. Contudo, no caso da violação ao princípio da congruência, o prejuízo é presumido, pois se trata de vício que atinge a própria estrutura do processo acusatório.

A preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual exige que a Administração Pública, quando pretender incluir novos fatos na investigação disciplinar, proceda à devida adequação formal, seja através de nova portaria de instauração seja mediante aditamento específico da portaria original.

Diante da violação ao princípio da congruência entre acusação e punição, caracterizada pela inclusão de novos fatos sem a correspondente alteração da portaria de instauração, verifica-se a presença do fumus boni iuris necessário à concessão da medida de urgência.

O
perigo de dano
resta evidenciado pelos efeitos imediatos da penalidade de demissão, que afasta o servidor do exercício de suas funções e suspende o recebimento de sua remuneração.

A concessão da liminar não implica juízo definitivo sobre o mérito das acusações, mas apenas o reconhecimento de que o processo administrativo disciplinar apresenta vício insanável que compromete sua validade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
a suspensão dos efeitos da Portaria n. 175/2025 até final julgamento do mandado de segurança.

É como voto.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025